Tribunal: TJPA
Processo: 0001339-23.2012.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001339-23.2012.8.14.0029

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARACANÃ

APELADO: EDILZA DA CONCEICAO CARRERA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Servidora municipal. Pagamento de salários. Prestação de serviços comprovada. Recurso desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do Município de Maracanã, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, com condenação ao pagamento dos salários devidos à servidora municipal pelo período de julho a novembro de 2012, acrescidos de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora municipal, contratada temporariamente, faz jus ao pagamento dos salários relativos ao período em que alega ter prestado serviços, mesmo diante da ausência de vínculo efetivo, e se o ente público comprovou o adimplemento das verbas pleiteadas.

3. O salário possui natureza alimentar, sendo assegurado a todo trabalhador, independentemente da natureza jurídica do vínculo, conforme previsão do art. 7º, X, da Constituição Federal, sendo vedado o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

4. O ente público não comprova, como lhe competia (CPC, art. 373, II), o pagamento das remunerações devidas à servidora, tampouco demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado. Documentos juntados aos autos evidenciam a continuidade da prestação de serviços e o inadimplemento dos valores reclamados.

5. Agravo interno conhecido e desprovido, com manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Multa processual não aplicada por ausência de caráter manifestamente protelatório.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, X; CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2053220/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 08/03/2023; TJPA, ApC 0800040-62.2021.8.14.0093, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17/06/2024; TJPA, ApC 0000012-87.2005.8.14.0029, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 25/11/2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/06/2025 a 16/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Maracanã (Id. 26041078) contra decisão monocrática (Id. 25260402) que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, condenando o ente público ao pagamento dos salários devidos à autora, Edilza Aleixo da Conceição, correspondentes aos meses de julho a novembro de 2012, acrescidos de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o vínculo mantido pela autora com o Município era de natureza temporária e precária, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, razão pela qual não faria jus ao recebimento dos valores pleiteados, em virtude da suposta exoneração legal e legítima. Alega, ainda, ausência de comprovação da prestação dos serviços e de qualquer perseguição política.

Contrarrazões infirmando os termos do agravo interno, e, pugnando pela aplicação da multa do art. 1.021, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A ação na origem trata de uma obrigação de fazer, na qual a autora, Edilza da Conceição Carrera, busca o pagamento de salários não recebidos entre julho e novembro de 2012. Ela alega que trabalhava como auxiliar de ensino na Escola Municipal de Ensino Fundamental Geraldo Manso, em Maracanã, e que, apesar de continuar exercendo suas funções, não recebeu sua remuneração. A autora afirma ainda que sofreu perseguição política por parte da diretora da escola, o que teria motivado sua exoneração informal.

A decisão monocrática agravada negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, condenando o ente público ao pagamento dos salários devidos à autora, Edilza Aleixo da Conceição, correspondentes aos meses de julho a novembro de 2012, acrescidos de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

A controvérsia recursal, contudo, não versa sobre a validade da exoneração da servidora, mas sim sobre o direito à percepção dos valores devidos pelos serviços efetivamente prestados no período supracitado, questão essa devidamente enfrentada na decisão ora agravada.

Nos termos do art. 7º, inciso X, da Constituição Federal, o salário possui natureza alimentar e deve ser assegurado a todo trabalhador, independentemente da natureza ou da precariedade do vínculo jurídico mantido com a Administração Pública.

Conforme bem destacado na decisão monocrática, a autora comprovou, por meio de documentos idôneos, que exerceu suas funções junto à Escola Municipal de Ensino Fundamental Geraldo Manso, no Município de Maracanã, sem que, todavia, tivesse recebido a devida contraprestação. Ademais, a ficha financeira anexada aos autos pelo próprio ente público confirma que o último pagamento efetuado foi relativo ao mês de junho de 2012, inexistindo nos autos comprovação do adimplemento das remunerações subsequentes.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabia ao agravante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que, manifestamente, não ocorreu.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento no sentido de que, ainda que o vínculo com a Administração seja precário, é indevido o enriquecimento ilícito do ente público mediante o não pagamento por serviços efetivamente prestados, como demonstram os julgados abaixo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. ART. 373, II, CPC/15. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO APELADO. PAGAMENTO DEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. INTELIGÊNCIA DO ART . 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão refere-se à condenação do Ente Municipal ao pagamento aos servidores públicos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde a verba salarial correspondente ao mês de dezembro de 2020, bem como o 13º salário daquele mesmo ano, acrescido de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, incidentes desde a citação, bem como correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela.

2-É cediço que "(...) conforme estabelece o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. No caso, os autores apresentaram elementos constitutivos de seu direito, ante a comprovação do vínculo com a Administração Pública, o que se mostra incontroverso no presente feito, conforme exposto no acórdão recorrido. De outro lado, compete ao réu a demonstração quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, comprovar que houve o pagamento das verbas reclamadas pelos servidores ." (STJ - REsp: 2053220 BA 2023/0004848-1, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 08/03/2023)

3-Da mesma forma, aplica-se o entendimento aos presentes autos, pois, uma vez existente o vínculo entre as partes, compete ao Município o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais requeridas, as quais serão apuradas em sede de liquidação de sentença.

4-O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal.

5-Ademais, houve o expresso reconhecimento pelo Município, do inadimplemento de salário de servidores públicos municipais de diversas Secretarias Municipais, o que indiferentemente ocorreu com a saúde (Id 11170034 - Pág. 3).

6-Cabe ainda ressaltar que as alegações atinentes à desídia e inércia da gestão municipal anterior não têm o condão de retirar direitos do servidor público, sobretudo a garantia do salário assegurado pela Carta Magna.

7-Agravo Interno conhecido e não provido, à unanimidade. Manifesta improcedência. Condenação do Agravante à multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC/15.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000406220218140093 20349993, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. SERVIDORES MUNICIPAIS. ÔNUS DA PROVA. SALÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. FALTA DE PAGAMENTO.COMPROVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Município de Maracanã ao pagamento de salários atrasados dos meses de novembro e dezembro e o 13º salário do ano de 2004, em favor dos servidores representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o sindicato apelado comprovou adequadamente o não pagamento dos salários devidos aos servidores, bem como se o ônus da prova foi corretamente atribuído ao Município apelante. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O caráter alimentar dos salários de servidores públicos assegura que a administração deve comprovar o pagamento efetuado, especialmente diante da dificuldade de o credor demonstrar a ausência de recebimento. 4. O Município de Maracanã não apresentou provas documentais suficientes para comprovar a quitação das verbas pleiteadas, limitando-se a alegar inconsistências que não afastam o direito à percepção dos valores . IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00000128720058140029 23668549, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Em face do exposto, restando ausente qualquer fundamento idôneo capaz de infirmar a decisão agravada, impõe-se a manutenção do julgado monocrático por seus próprios fundamentos, não merecendo prosperar a pretensão recursal deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, não sendo este recurso manifestamente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no referido dispositivo legal, sem prejuízo de advertência às partes quanto ao dever de boa-fé processual.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 9 de junho de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2025